Tribunal: STF
Processo: RE 76037
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PORQUE OMITIDA A
AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NA L. 968/49. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE, MANTIDA A SOCIEDADE CONJUGAL QUE AQUELA MEDIDA VISA A
PRESERVAR. DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, COM NOTIFICAÇÃO
DA E CIENCIA DO AUTOR, EMBORA NÃO CONSTE DOS AUTOS A SUA REALIZAÇÃO.
DIVERGENCIA DE JULGADOS JULGADOS NÃO DEMONSTRADA, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.